Tribunal: TCU
Processo: 035.481/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Concessões de Pensão Militar em favor de beneficiários de ex-servidores do Comando da Marinha, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, tão-somente, em relação ao benefício instituído por ANTONIO SALLES SOBRINHO, não surte mais efeito financeiro, tendo em vista o "Cancelamento da concessão (26/11/2019) da beneficiária", conforme análise da unidade técnica (Sefip/TCU), verificou-se, que o benefício referente ao ato do presente processo já foi encerrado. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando que, os demais atos de concessão os beneficiários já falecerem; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010, em: a) considerar prejudicada a análise de mérito, por perda de objeto, das pensões instituídas por JOSE MACHADO DE AMORIM, SAMUEL PAULO MARQUES, PAULO SILVESTRE SILVA, ALCIDES FERREIRA DOS SANTOS tendo em vista o falecimento dos beneficiários e ANTONIO SALLES SOBRINHO pelo cancelamento da concessão da beneficiária; com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, §; e b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 035.481/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dirce Fernandes (XXX.943.320-XX); Francisca Vilma da Silva Salles (XXX.619.684-XX); Gerusa Santana de Amorim (XXX.979.677-XX); Maria da Conceicao Queiroz dos Santos (XXX.377.914-XX); Solange de Freitas Marques (XXX.174.487-XX); Sonia Maria de Freitas Marques (XXX.957.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.